Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-87.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007222-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILARIO CARDOSO DOS ANJOS NETO - CPF: 053.992.091-60 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 992.467.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007222-87.2023.8.11.0042

APELANTE: ILARIO CARDOSO DOS ANJOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APREENSÃO DE MAIS DE 100G DE COCAÍNA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

AUMENTO PROCEDIDO PELO JUIZ DA CAUSA BENÉFICO AO APELANTE – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE PRESERVADA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando presentes os motivos para a preventiva e permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A apreensão de aproximadamente 105g (cento e cinco gramas) de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O aumento da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal
se apresenta benéfico ao apelante, considerando que o Superior Tribunal de Justiça tem em perspectiva a elevação na fração de 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses acima do mínimo legal para apreensão de quantidade de droga semelhante a envolvida na empreitada criminosa.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado face à reincidência do apelante, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007222-87.2023.8.11.0042

APELANTE: ILARIO CARDOSO DOS ANJOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Ilario Cardoso dos Anjos Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 1007222-87.2023.8.11.0042, julgou procedente a denúncia e o condenou a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado
, e 525
(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, ID. 195490192, arguiu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, insurgiu-se em relação à dosimetria e ao regime de cumprimento da pena. Alegou que a quantidade de cocaína apreendida não seria expressiva, de modo que não poderia ter sido considerada para exasperar a pena-base. Sustentou que a reprimenda imposta é inferior a 8 anos, o que autorizaria a fixação do regime semiaberto. Requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 199773160, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,

ID. 205596160.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007222-87.2023.8.11.0042

APELANTE: ILARIO CARDOSO DOS ANJOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

Em sentença, o Juízo singular negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“(...) Com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1005619-76.2023.8.11.0042 (Id. 117158194, fls. 30/34), reanalisada e mantida pelas r. decisões de Id. 122337195, Id. 122641181 e Id. 126923879,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em liberdade e,
MANTENHO
, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. (...)”
(ID. 189252340)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente que permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva

(RHC nº 66.735/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 24.2.2016; HC 478.738/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.6.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“(...)
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC

1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

No caso, persistem os fundamentos para a segregação provisória do apelante, sobretudo ao considerar a sua condição de reincidente.

Com essas considerações e, em consonância ao parecer,
REJEITA-SE
a preliminar, mantendo-se a prisão cautelar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à redução da pena-base ao mínimo legal e ao estabelecimento do regime semiaberto.

Inicialmente, importante registrar o fato delituoso narrado na denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de março de 2023, por volta das 05h30min, na residência particular localizada na Rua Clara Nunes, nº 426, bairro Santa Isabel, nesta cidade, o denunciado Ilário Cardoso dos Anjos Neto tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 104,84 g (cento e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 311.3.10.9067.2023.107425-A01).

Consta dos autos que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias sobre comercialização de drogas em alguns endereços na Rua Clara Nunes do bairro Santa Izabel, sendo que alguns dos locais foram identificados como a residência do denunciado Ilário, Bar 7 Copas e Bar do Lúcio.

Na data do fato, policiais civis deslocaram-se até a residência do denunciado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Ao chegarem no local, os policiais bateram à porta mas não foram atendidos, razão pela qual arrombaram a porta e ingressaram no imóvel; durante a busca domiciliar, os policiais entraram no quarto onde se depararam com o investigado acordando.

Consta que durante as averiguações, o investigador Renan encontrou 01 (uma) porção de cocaína em cima de uma caixa de televisão, e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro dentro do guarda-roupa, no quarto de Ilário.

Perante a autoridade policial, Ilário inicialmente negou o tráfico de drogas; disse que usa tornozeleira eletrônica pela prática de roubo; confirmou que os ‘correrias’ do bairro frequentam o Bar 7 Copas e o Bar do Lúcia, mas não informou quem são; relatou que integrantes do Comando Vermelho realizam festas nesses bares; informou que não integra organização criminosa e que não faz parte do tráfico no local, mas paga o valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) para vender entorpecentes no local; relatou que a droga é pura e que faz a medição com colher; negou ter alguma ligação com o tráfico de drogas no local; alegou que utiliza a motocicleta para trabalhar e que comprou de um amigo chamado Eros; disse que o dinheiro apreendido é de sua propriedade, proveniente de seu trabalho no Pet Shop; negou conhecer ‘Vitinho’; confirmou que recebia pagamento de drogas via PIX na sua conta do C6 Bank; declarou que encontrou o RG apreendido consigo na rua e levou para casa, e que não conhece o dono do documento; disse que desconhece a pessoa com alcunha de ‘Montanha’, mas já ouvir falar que ele foi preso por aplicar golpe em Várzea Grande; informou que usa droga há cerca de três anos.

Ressai dos autos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, mediante autorização judicial, realizou a análise dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido. De acordo com o Relatório de Investigação Nº 2023.13.24944, o conteúdo extraído das conversas do aplicativo whatsapp instalado no aparelho celular Samsung Galaxy A72, de propriedade de Ilário, indicam o envolvimento do denunciado com o delito de tráfico de drogas. (...)”
(ID. 189252260;
sic
)

Pois bem, o magistrado dosou a pena com a seguinte fundamentação:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 104,84 g (cento e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. (...)

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o réu possua uma condenação definitiva nos autos de n. 0002091-03.2013.8.11.0042 (PEP n. 0033683- 89.2018.8.11.0042/SEEU) e uma ação penal em andamento (autos n. 1029735- 77.2020.8.11.0012), in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena base, uma vez que a condenação será avaliada na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241 STJ), enquanto a ação em andamento encontra vedação pela Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
e em
525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente a prática delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado, nos autos de n. 0002091- 03.2013.8.11.0042 (PEP n. 0033683- 89.2018.8.11.0042/SEEU), cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 20/11/2017 e a pena não foi integralmente cumprida, como se vê no Id. 117158194 (fls. 18/23).

Em vista disso e diante do entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, segundo o qual: “(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)”,
FAÇO A COMPENSAÇÃO
da circunstância atenuante (confissão) e da agravante (reincidência),
MANTENDO-SE
a pena, nesta fase intermediária, tal como já fixada anteriormente.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que possui condenação transitada em julgado por crime de elevada gravidade (Id. 118356802 e Id. 118625083). (...)

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
ILÁRIO CARDOSO DOS ANJOS NETO
(...) no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)

Atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. (...)”
(ID. 189252340;
sic
)

Como se observa, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, elevou-a em 3 (três) meses acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 104,84g (cento e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína.

Essa quantidade de cocaína – aproximadamente 100g – justifica a exasperação da reprimenda basilar, segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante – 60g –,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO IMPUGNADO O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. 60G DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A peça do agravo regimental insiste na tese de prova ilícita por violação de domicílio, mas não impugna especificamente o óbice da Súmula n. 7 desta Corte invocado na decisão agravada, razão pela qual a insurgência não deve ser conhecida nesta parte, em atenção ao enunciado da Súmula n. 182 do STJ.

2. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
A apreensão de 60 gramas de cocaína justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”
(AgRg no REsp 2042784 / PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.8.2023 – grifado)

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. Editora Dialética - 2023).

A quantidade de entorpecente mantida em depósito pelo apelante permitiria a confecção/distribuição de, ao menos, 104 (cento e quatro) porções individuais de cocaína pura, com 1g (um grama) cada.

Com efeito, a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, sobretudo quando a quantidade, embora não seja expressiva, se mostra significativa, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Noutro giro, a exasperação em 3 (três) meses de reclusão se apresenta benéfica ao apelante, ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses acima do mínimo legal para apreensão de quantidade semelhante – 90g de cocaína – (AgRg no REsp 1946666/SP- Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.8.2022).

Assim, o aumento operado na primeira fase está fundamentado, de forma adequada e proporcional, razão pela qual deve ser mantida a pena-base.

No tocante ao regime, a jurisprudência se firmou no sentido
de
que o deferimento do
regime
semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP, quais sejam, a ausência
de reincidência,
a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na hipótese, o apelante é reincidente, o que, por si só, já é suficiente para a imposição do regime fechado.

A propósito, destaco precedentes do c. STJ pela inviabilidade da fixação de regime menos gravoso:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 10 meses acima do mínimo legal com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg) - o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

3. A reincidência do paciente foi validamente reconhecida, nos termos dos arts. 61, 63 e 64, I, do Código Penal, em razão de ostentar condenação anterior, não alcançada pelo período depurador, pela prática de crime patrimonial descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

4. Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.

5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022 – grifado)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: ‘[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão’(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 738.091/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) (sem grifo no original)

Desse modo, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, a reincidência enseja a manutenção do regime inicial fechado.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024